Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736674-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS JEQUIS ESPINOSA RECORRIDA: CAMILA DOS SANTOS FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS CONTRA A HONRA. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. REJEITADA A QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração dos delitos contra a honra (calúnia, difamação e injúria) não basta a demonstração de dolo genérico, sendo necessária a demonstração do especial fim de agir (dolo específico) de manchar a honra ou denegrir a imagem do ofendido. A narração de fato na condição de testemunha ou no exercício do direito de defesa (seja judicial ou administrativa), portanto, não configuram delito contra a honra. 2. A querelada narrou os fatos no bojo de processo penal e na condição de testemunha, respondendo às perguntas que lhe foram feitas, não havendo que se falar em tipificação da conduta aos delitos contra a honra, previstos no Código Penal, pois ausente a comprovação do especial fim de agir de ofender ou denegrir a honra ou imagem do ofendido. 3. Não havendo justa causa para a ação penal, ante a atipicidade da conduta, correta decisão que não recebeu a queixa-crime. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 71, 138,139, 140 e 141, incisos III e IV, todos do Código Penal, sustentando que a conduta da recorrida teve o condão de prejudicá-lo, razão pela qual pede o recebimento da queixa-crime, com o regular prosseguimento do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 71, 138,139, 140 e 141, incisos III e IV, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A querelante narrou os fatos no bojo de processo penal e na condição de testemunha, respondendo às perguntas que lhe foram feitas, não havendo que se falar em tipificação da conduta aos delitos contra a honra previstos no Código Penal, pois ausente a comprovação do especial fim de agir de ofender ou denegrir a honra ou imagem do ofendido. Não havendo justa causa para a ação penal, ante a atipicidade da conduta, correta decisão que não recebeu a queixa-crime” (ID. 24397980 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016